Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMAGEM. DESNECESSIDADE. PERÍCIA. Lei no 8.080/90. ABATIMENTO. DEVIDO.
1. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, instaurada pela agravante, concernente à condenação da instituição financeira, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor dos mutuários que realizaram pagamentos de financiamentos com base em índices reputados ilegais.
2. Realizada a perícia, indicou o expert a desnecessidade de apresentação de novos documentos, como a microfilmagem, para realização dos cálculos, indicando que os documentos apresentados pela instituição bancária seriam suficientes para tanto. Assim, não se vislumbra a necessidade de apresentação da microfilmagem referente às transações bancárias.
3. Muito embora não conste do título a obrigação de abatimento dos valores deduzidos em razão da Lei no 8.080/90, não se pode ignorar a realização de tais transações bancárias, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Havendo determinação no julgado pela ilegalidade da aplicação do índice IPC (84,32%), sendo que o correto seria a aplicação do BTN (41,28%), se no decorrer do tempo já houve a devolução de parte do valor em virtude da aplicação da Lei no8.088/90, por óbvio que tal valor deve ser considerado para abatimento no cômputo do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Se no Juízo de origem a parte não questionou a obrigatoriedade de opção do mutuário para se aplicar o disposto no art. 6o da Lei no 8.088/90, tal questão não pode ser analisada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal, bem como ofensa ao duplo grau de jurisdição.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.